Tribunal: STF
Processo: RE 84696
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-05
Data de publicação: 1976-11-05

Ementa:
1. SE O RECEBIMENTO DO APELO ESTAVA CONDICIONADO A PRISÃO DO RÉU, E
SE ESTA SE TORNOU SUPERVENIENTEMENTE DISPENSADA, CONCLUSÃO
NECESSARIA E A DE QUE O RECURSO AJUIZADO EM ANTES DE SE CONFIGURAR O
REQUISITO DA PRISÃO MERECE HAVIDO COMO TEMPORANEO. O DIES A QUO DO
PRAZO DE RECURSO, NO CASO, E O EM QUE FOI CONCEDIDO AO RÉU O DIREITO
DE APELAR SEM SE RECOLHER A CADEIA.
2. A MATÉRIA DO PRAZO, NA ESPÉCIE, TEM A SUA SEDE JURÍDICA NO ART.
593, CAPUT, DO C. PR. PENAL, COMBINADO COM O ART. 392, III, DO MESMO
CÓDIGO, E SE O EG. TRIBUNAL A QUO APLICOU-LHE TÃO-SOMENTE PRIMEIRA
REGRA E DEIXOU DE FAZE-LO NO TOCANTE A OUTRA, E DE SE RECONHECER QUE
A VIGENCIA DA SEGUNDA FOI NEGADA, POIS A SUA INCIDENCIA E DE LOGO
RECONHECIVEL.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA O EFEITO DE
AFASTAR A EXTEMPORANEIDADE DO APELO.